Tribunal: TJBA
Processo: 0017947-26.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017947-26.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANAILTON DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: Banco Itaú SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, II, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INDISPENSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação que pretende a anulação da Sentença farpeada que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, II CPC.

2. Analisando o histórico processual, verifica-se que antes de ser proferida a Sentença hostilizada houve despacho do juízo
a quo
determinando a intimação do Autor/Apelante através do seu patrono, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

3.Ocorre que a extinção do processo sem resolução do mérito por negligência da parte pressupõe a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, II, §1º, do CPC. Como a Sentença guerreada foi proferida sem a devida observância do regramento processual previsto neste dispositivo, imperiosa se torna a sua anulação.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação
nº 0017947-26.2011.8.05.0080
de Feira de Santana - Ba, em que é Apelante
ANAILTON DE JESUS DA SILVA
e Apelado
BANCO ITAÚ S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA